Tribunal: TJSP
Processo: 1040393-24.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere - Não comprovação - Incapacidade laborativa do autor afastada pelas provas técnicas realizadas nos autos sob o crivo do contraditório – Reabertura da instrução processual para realização de nova perícia – Desnecessidade - Indenização acidentária indevida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040393-24.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DELANNEY
MACEDO DE MELO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040393-24.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação no 1040393-24.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante: Delanney Macedo de Melo.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Juiz Rogério Leitão Torezan
Voto no 36.122
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere - Não
comprovação - Incapacidade laborativa do autor afastada pelas
provas técnicas realizadas nos autos sob o crivo do contraditório
Reabertura da instrução processual para realização de nova perícia
Desnecessidade - Indenização acidentária indevida - Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 63/65, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação acidentária promovida por Delanney Macedo de Melo em face
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Em preliminar pugna pela realização de
nova perícia. No mérito, bate-se pela reforma do julgado com a procedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040393-24.2019.8.26.0053 -Voto no
3
pedido porque presentes os requisitos para concessão do benefício.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em 15 de fevereiro de
2019 foi vítima de acidente in itinere, sofrendo lesão na perna esquerda que o
incapacita para o trabalho.
Ficou comprovado nos autos que o segurado foi vítima de
um acidente automobilístico (fls. 12/27), mas não que referido acidente foi de
trajeto.
De se registrar que não foi expedida CAT e o benefício
concedido ao autor foi previdenciário (espécie 31 fls. 32).
De outro lado, a prova técnica realizada nos autos pelo
Dr. Alfredino Queiroz Mazzariol constatou a normalidade do exame físico
realizado no autor.
Ao exame físico afirmou o perito judicial:
“Especializado:”
“MIE: Não se observa assimetria de comprimento.”
“Não há desvio de eixo.”
“Não há assimetria de massas musculares.”
“Não há aumento de volume ou edema articular tanto no
joelho como no tornozelo.”
“Presença de duas cicatrizes, uma lateral e outra medial, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040393-24.2019.8.26.0053 -Voto no
4
região proximal da tíbia.”
“As cicatrizes medem 3 cm cada, são bem constituídas e
sem aderências.”
“Não reage com dor a palpação local da zona cicatricial e
nem ao longo da diáfise tibial”
“Movimentos articulares do joelho e tornozelos estão
preservados.”
“Manobras menisco ligamentares são negativas.”
“Fica na ponta dos pés e agacha. Alega dor ao agachar.”
“Sem claudicação a marcha.”
“Não se identifica alterações nervosas ou vasculares.” (fls.
40).
Assim, o expert afastou a incapacidade laborativa do
recorrente para seu trabalho habitual como auxiliar de cozinha.
“O tratamento está concluído e não se identifica sequelas
funcionais que impliquem em incapacidade laborativa de caráter
permanente para o exercício das suas atividades habituais.” (fls. 41)
O laudo é minucioso e está devidamente fundamentado.
Desnecessária a conversão do julgamento em diligência
para realização de nova perícia, como pugnado pelo autor, com vistas à
demonstração de que o laudo técnico produzido pelo perito não espelha a
realidade fática apresentada no feito.
De se registrar, que a legislação acidentária não indeniza
a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040393-24.2019.8.26.0053 -Voto no
5
que dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
(destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é necessário
que a deficiência tenha relação com o exercício da atividade laboral
e cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, sob qualquer ângulo que se examine a questão
tratada nos autos, verifica-se que o desacolhimento do pedido formulado pelo
autor era medida que se impunha.
Sucumbente o apelante, é de se anotar a isenção legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040393-24.2019.8.26.0053 -Voto no
6
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)